Tribunal: STF
Processo: ARE 683902
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ORIGINAIS, QUE DEVIAM SER APRESENTADOS NO PRAZO DETERMINADO PELA LEI 9.800/1999. 



    1. Nos termos do caput do art. 2º da Lei 9.800/1999, o original do recurso interposto por meio de fac-símile é de ser entregue em Juízo, necessariamente, em até cinco dias da data do término do prazo recursal.



    2. Agravo regimental não conhecido.